Tribunal: TJBA
Processo: 8051914-78.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8051914-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: TERESINHA MARCIA SCHEFFLER SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL SOUSA ABREU

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA APOSENTADA POR INVALIDEZ. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARIDADE E INTEGRALIDADE. ATO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ SIMPLES COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. ATO COMISSIVO, ÚNICO E DE EFEITOS CONCRETOS. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por professora aposentada por invalidez permanente, em agosto de 2009, na modalidade simples e com proventos proporcionais, contra suposta omissão do Secretário de Administração do Estado da Bahia em implantar o piso salarial nacional do magistério previsto na Lei Federal nº 11.738/2008. A impetrante sustenta que, em razão de sua depressão grave, crônica e incapacitante, faz jus à aposentadoria qualificada com proventos integrais e paridade, nos termos da EC nº 70/2012, o que ensejaria o direito à percepção do piso nacional fixado em R$ 3.650,82 para jornada de 30 horas semanais, conforme a Portaria MEC nº 77/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão mandamental — voltada, em essência, à revisão do ato de aposentadoria por invalidez simples com proventos proporcionais, para fins de reconhecimento de integralidade, paridade e aplicação do piso nacional do magistério — configura relação de trato sucessivo, apta a renovar o prazo decadencial mensalmente; e (ii) determinar se ocorreu a decadência do direito à impetração, diante do transcurso de mais de dezesseis anos entre o ato aposentador (agosto de 2009) e a data da impetração (setembro de 2025), à luz do prazo de 120 dias estabelecido no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ato de aposentadoria por invalidez permanente, ainda que produza efeitos patrimoniais contínuos mediante pagamentos mensais, constitui ato administrativo comissivo, único e de efeitos concretos, porquanto decorre de uma única manifestação de vontade da Administração Pública que reconheceu a inatividade da servidora e fixou, definitivamente, a modalidade e o critério de cálculo dos respectivos proventos.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que atos administrativos comissivos, únicos e de efeitos concretos — como a concessão de aposentadoria ou a transferência de militar para a reserva remunerada — desencadeiam, desde a ciência do interessado, o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança, não se renovando mês a mês como ocorre com os atos omissivos de trato sucessivo.

5. A tentativa de enquadrar a pretensão como simples omissão administrativa de trato sucessivo — consistente no não pagamento do piso nacional do magistério — não resiste à análise sistemática do pedido, pois o próprio fundamento jurídico invocado pela impetrante pressupõe a desconstituição do ato aposentador e sua conversão para a modalidade qualificada com proventos integrais e paridade; sem essa prévia reforma, inexiste o título jurídico que sustentaria o direito ao piso nacional nos termos da Lei nº 11.738/2008.

6. A impetrante teve ciência do ato aposentador, no mais tardar, em agosto de 2009, e somente em setembro de 2025 manejou o presente mandamus, ultrapassando o prazo decadencial de 120 dias por período superior a quarenta vezes, o que torna a decadência inequívoca e insanável, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito, em conformidade com precedentes desta Seção Cível de Direito Público e do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança denegada, com reconhecimento da decadência do direito à impetração e extinção do feito sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
: "1. O ato de concessão de aposentadoria por invalidez, com fixação da modalidade e do critério de cálculo dos proventos, constitui ato administrativo comissivo, único e de efeitos concretos, não configurando relação de trato sucessivo para fins de renovação do prazo decadencial. 2. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra ato de aposentadoria é de 120 dias, contados da ciência inequívoca do ato pelo interessado, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009. 3. A pretensão de implantação do piso nacional do magistério fundada em paridade e integralidade decorrentes de aposentadoria por invalidez qualificada pressupõe, logicamente, a desconstituição do ato aposentador, de modo que não pode ser tratada como omissão autônoma de trato sucessivo para fins de afastamento da decadência."

Dispositivos relevantes citados
: Art. 40, § 1º, I, da CF/1988 (com redação dada pela EC nº 70/2012); art. 23 e art. 25 da Lei nº 12.016/2009; art. 485, § 3º, do CPC/2015; art. 2º, § 5º, da Lei Federal nº 11.738/2008; art. 121, I, da Lei Estadual nº 6.677/1994; art. 186, § 1º, da Lei nº 8.112/1990; Portaria MEC nº 77/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 77509/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 21/10/2025; STJ, AgInt no REsp nº 1.717.130/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13/3/2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.702.297/AM, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3/5/2018; STJ, Súmula nº 105; STJ, Súmula Vinculante nº 37; TJ-BA, Agravo nº 80266872320248050000, Rel. Des.ª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Seção Cível de Direito Público, j. 18/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8051914-78.2025.8.05.0000, em que é Impetrante
TERESINHA MARCIA SCHEFFLER SANTOS
e Impetrados o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGA
R A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema